Tribunal: TJBA
Processo: 8169142-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169142-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATA MACEDO SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. INSCRIÇÃO DOS DADOS AUTORAIS NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E EFETIVO USO DESTES PELA PARTE AUTORA. INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ADVOCACIA PREDATÓRIA. SEM COMPROVAÇÃO. MULTA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2.
Há 5 (cinco) questões em discussão: saber
(i)
se
é necessária a notificação acerca da cessão de crédito; (ii) se há relação contratual entre as partes; (iii) se é possível a consideração das telas sistêmicas produzidas unilateralmente; (iv) se ocorreu dano moral; e (v) se houve litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Inviável o conhecimento de questão não suscitada na origem no momento oportuno, sob pena de supressão de instância.

4
. A parte ré demonstrou, por meio de documentação robusta, a existência de relação contratual com a parte autora, incluindo ficha comercial assinada e faturas parcialmente adimplidas.

5
. Cabe ao devedor comprovar o pagamento do débito, conforme art. 373 do CPC, não havendo que se falar em ônus do credor de apresentar prova negativa.

6.
A
pesar d
e
as telas sistêmicas serem documentos produzidos unilateralmente por uma das partes, não possuindo, assim, força probatória absoluta, tais registros têm sido admitidos como válidos pelos Tribunais, quando acompanhados de outras provas que confirmem a veracidade das informações contidas em sistema, bem como quando os dados são verossímeis e compatíveis com os demais elementos do caso.

7
. A inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito foi legítima, uma vez comprovada a contratação e a inadimplência.

8
. Diante da regularidade da negativação, não há que se falar em dano moral indenizável, que somente ocorre nas hipóteses de inscrição indevida.

9. O simples ajuizamento de diversas demandas com o mesmo tema não comprova a ocorrência de advocacia predatória, não sendo possível se falar, com base apenas nisso, em litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Sentença
parcialmente reformada
. Recurso
conhecid
o
em parte
e provid
o
em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8169142-42.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante RENATA MACEDO SANTOS e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e dar provimento em parte ao recurso
, nos termos do voto do relator.